Tribunal: TJSP
Processo: 2157871-64.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Habeas Corpus - Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para esse fim - Pedido de concessão de liberdade provisória - Decisão que justifica suficientemente a custódia cautelar - Presença dos pressupostos e fundamentos para a sua manutenção – Pandemia de Covid-19 que não tem o condão de justificar a soltura pretendida - Constrangimento ilegal não configurado - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705483
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2157871-64.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Pires, em que é paciente
GUILHERME ALVES BONFIM e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MARCELO GORDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2157871-64.2020.8.26.0000 -Voto no 16.338
2
Habeas Corpus no 2157871-64.2020.8.26.0000
Voto no 16.338
Habeas Corpus - Tráfico ilícito de entorpecentes
e associação para esse fim - Pedido de concessão
de liberdade provisória - Decisão que justifica
suficientemente a custódia cautelar - Presença
dos pressupostos e fundamentos para a sua
manutenção Pandemia de Covid-19 que não
tem o condão de justificar a soltura pretendida -
Constrangimento ilegal não configurado -
Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus impetrado pelo Dr. Tales Patais Ramos, Defensor
Público, em favor de Guilherme Alves Bonfim, dado como suposto infrator aos artigos
33, caput e 35, caput, ambos da Lei no 11.343/06, visando pôr fim a constrangimento
ilegal em tese cometido pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Plantão da Comarca de
Santo André, que converteu a prisão em flagrante em preventiva.
Sustenta, em síntese, o desacerto da medida eleita, uma vez mal
fundamentada a decisão e ausentes as hipóteses ensejadoras
da custódia excepcional. Aduz,
outrossim,
que
na
hipótese
de
eventual
condenação, dada a primariedade de Guilherme e a pouca quantidade de entorpecentes
apreendidos, o paciente poderá fazer jus à substituição da carcerária por restritivas de
direitos ou mesmo a regime diverso do fechado, tudo a indicar a desproporcionalidade
da prisão decretada. Ressalta, ainda, que a manutenção da prisão preventiva implica em
risco à saúde do paciente, em vista da pandemia causada pelo Coronavírus, além
de contrariar a Recomendação no 62 do CNJ. Pretende, pois, o deferimento da liminar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2157871-64.2020.8.26.0000 -Voto no 16.338
3
com a imediata soltura do paciente, ainda que mediante a aplicação de medida cautelar
alternativa, e, ao final, a concessão definitiva da ordem (fls. 01/09).
Denegada a medida liminar (fls. 68/70) e prestadas as informações
requisitadas à autoridade apontada como coatora (fls. 74/75), opinou a douta
Procuradoria Geral de Justiça pela denegação da ordem (fls. 78/82).
É o relatório.
Denega-se a ordem impetrada, já que inexistente, nas circunstâncias, o
afirmado constrangimento ilegal denunciado.
O paciente foi preso em flagrante e posteriormente denunciado por infração
aos artigos 33, caput e 35, caput, ambos da Lei no 11.343/06, c.c. o artigo 61, II, “j” e
artigo 29, na forma do artigo 69, todos do Código Penal. Segundo consta das
informações, os corréus Janaína e Jefferson eram os responsáveis pela venda de
entorpecentes no local dos fatos e, para tanto, contavam com o auxilio de Guilherme,
ora paciente, que era responsável pela proteção do local. No dia dos fatos, agentes da
Guarda Municipal, após informação recebida sobre o ponto de comercialização,
vigiavam o local quando presenciaram os três agentes em atitude suspeita e viram
quando Janaína e Jefferson adentraram no meio do matagal e foram surpreendidos com
uma sacola contendo as drogas 32 porções de maconha (peso líquido de 68,5g); 16
porções de crack (peso líquido de 4g); 19 porções de cocaína (peso líquido de 10,6g) e
49 invólucros de cocaína (peso líquido de 46,9g). Durante a abordagem do paciente
Guilherme, nada de ilícito foi encontrado com sua pessoa, porém, admitiu o
envolvimento com o tráfico, declarando que recebia cinquenta reais por noite de
trabalho para Janaína e Jefferson.
Em outras letras, presente prova da existência dos crimes e indícios
suficientes de autoria, tem-se a base para a custódia cautelar, concebida ainda a natureza
das imputações, como as penas a elas correspondentes, de modo que se entenda passível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2157871-64.2020.8.26.0000 -Voto no 16.338
4
da medida questionada.
Bem assim, qualquer outro exame que vá além da constatação da
ilegalidade, ou seja, que se projete na avaliação das provas, ainda que de forma
superficial, mas valorativa, extrapassa aos propósitos do presente.
A partir disso, não é demais ressoar que o tráfico de entorpecentes é falta,
em princípio, de considerável gravidade, geradora do desassossego comunitário e que
impulsiona grande parte dos crimes, sejam consequentes ou mesmo precipitados por
aqueles atraídos pelo uso desmedido de seu produto. Compromete, pois, já por sua
essência, a ordem pública, de sorte que, também nesse aspecto, e concebidos os limites
de cognição, a custódia cautelar não se reveste das características próprias do
constrangimento ilegal.
Até porque é inegável que representa claro risco à ordem pública, como tal
entendida “a situação e o estado de legalidade normal...a paz, a tranquilidade do meio
social” (cf. Tourinho Filho, Processo Penal, vol. 3, pag. 419), o indivíduo que se vê
envolvido no nefasto tráfico de drogas e associação para esse fim, no qual vem
apontado, por prova até aqui relevante, como inequívoco praticante.
Bem por isso, aplicação de medida cautelar diversa da que restrinja o
proceder, e a liberdade no todo, não se revela adequada, tampouco suficiente.
E nem socorre a pretensão aqui deduzida, eventual primariedade, pois tal
predicado não constitui óbice à custódia provisória, quando ocorrentes motivos outros
que a legitimam, como na hipótese.
E isso, no geral, foi bem aquilatado na origem: o magistrado, após discorrer
brevemente acerca das provas já coligidas aos autos, considerou haver indícios
suficientes acerca da existência do delito e de sua autoria para a decretação da
segregação cautelar do paciente, como forma de garantir a ordem pública.
Nesse ponto, merece relevo trechos da decisão que converteu a prisão em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2157871-64.2020.8.26.0000 -Voto no 16.338
5
flagrante em preventiva (fls. 62/64):
“(...) Outrossim, estão presentes nos autos prova da materialidade e
indícios da autoria delitiva em relação ao crime imputado, o que se
depreende das declarações de testemunhas presenciais, o auto de exibição e
apreensão (fls. 34/35) e o laudo de constatação das drogas encontradas
(fls. 50/53).
Consigno que a Lei 13.964/19, ao alterar dispositivos do Código de
Processo Penal, estipulou que a prisão preventiva somente será decretada
ante a ineficácia das demais medidas cautelares previstas em lei para a
garantia da ordem pública, da ordem econômica, garantia da aplicação da
lei penal ou para a conveniência da instrução criminal, justificando o
perigo gerado pelo estado de liberdade dos indiciados. Estipula, ainda, a
novel legislação processual penal, que a justificação da prisão preventiva
deverá estar respaldada em elementos concretos e contemporâneos do caso
que indiquem a necessidade da medida (artigo 282, 312, caput e §2o, 313,
§2o, 315 e 316, todos do Código de Processo Penal).
Some-se a isso o fato de GUILHERME e JANAINA apresentarem passagens
criminais anteriores pela prática de delitos patrimoniais e tráfico de
entorpecentes (fls. 80/82 e 83/85), o que reforça a gravidade do crime em
questão e justifica a necessidade da prisão preventiva para eles como única
forma de garantir a ordem pública até o final da instrução processual.
Não há como fundamentar a concessão de liberdade provisória para
GUILHERME e JANAINA, mesmo diante da crise que o mundo atravessa
em virtude da pandemia do COVID-19. A princípio, desde que não haja
informação oficial e com base em elementos concretos dos estabelecimentos
prisionais acerca de eventuais dificuldades no controle da disseminação do
vírus encimado, não se pode simplesmente presumir que a prisão preventiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2157871-64.2020.8.26.0000 -Voto no 16.338
6
será um meio inexorável de facilitação da contaminação nos
estabelecimentos sob a responsabilidade da SAP. Eventualmente, poder-se-
á adotar medidas diversas em caso de problemas concretos com relação ao
controle da pandemia, mas, por ora, libertar todo preso em flagrante sob a
desculpa do controle do vírus seria o mesmo que incentivar o cometimento
de crimes diversos, o que não é razoável.
(...)
Dessarte, converto a prisão em flagrante em prisão preventiva para os
custodiados GUILHERME e JANAINA. Expeça-se mandado de prisão
preventiva.(...)”.
Desta feita, destacado o aspecto de exceção que cerca a medida imposta, a
exigir-lhe não exposição minuciosa de motivos, mas razões bastantes para o decidir;
não se ausculta, também no enfoque, a falha apontada. In casu, suficientemente
fundamentado, o decreto não transpira ilegalidade. Traz dados concretos e não se vale,
ao diverso do que se alega, de recursos argumentativos genéricos.
E, destacando-se, mais uma vez para enfatizar, que o habeas corpus é
remédio constitucional contra o constrangimento ilegal evidente, claro, indisfarçável e
que, de pronto, se revela ao exame do julgador, quanto à eventual aplicação do redutor
previsto no § 4o do artigo 33, ou mesmo a fixação de regime diverso do fechado ou
ainda a substituição por penas alternativas, cumpre registrar que o paciente também foi
dado como incurso no artigo 35 da lei de regência, de modo que não é possível antever,
nessa seara, a aplicação de quaisquer dessas benesses em caso de eventual condenação.
Doutro turno, no que toca à pandemia causada pelo COVID-19, observa-se
que a Recomendação no 62, do CNJ, frise-se, desprovida de caráter vinculativo, não
determina - e nem poderia a irrestrita soltura de presos, mas tão somente recomenda a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2157871-64.2020.8.26.0000 -Voto no 16.338
7
reapreciação criteriosa das prisões cautelares em hipóteses específicas, dentre as quais
não se encontra o paciente, notadamente porque não comprovado que Guilherme, que
tem apenas 23 anos, ostente saúde debilitada, integre grupo de risco que propicie o
contágio, tampouco necessite de tratamento médico que não possa ser ministrado no
estabelecimento prisional em que inserido.
Ademais, o plenário do C. Supremo Tribunal Federal, no bojo da ADPF no
347, ressaltou a indispensabilidade da análise casuística da prisão cautelar, não bastando
a alegação genérica da superveniência da pandemia para a concessão da liberdade
provisória, ainda que reconhecido o “Estado de Coisas Inconstitucional” do sistema
penitenciário, no âmbito desta mesma ADPF.
Ressalte-se, por fim, inexistirem dados oficiais acerca de eventual
contaminação generalizada nos presídios, sendo certo, ainda, que, segundo o noticiado,
a Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo vem adotando
medidas articuladas voltadas à prevenção e ao enfrentamento da Covid-19 junto à
população carcerária, a reforçar que a pandemia, por si só, não pode justificar a
concessão automática e indiscriminada dos pedidos de liberdade.
Enfim, a decisão atacada não se mostra ilegal ou abusiva e maior
aprofundamento nas questões ora enfatizadas importaria sobremaneira na prematuração
do mérito da ação, como a desnaturar o objeto precípuo da impetração.
Ante o exposto, DENEGA-SE a ordem.
MARCELO GORDO
Relator